Tribunal: STF
Processo: ARE 1421962
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDOC 32), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que seria aplicável, ao caso, o Enunciado n. 279 da Súmula desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (eDOC 36), o recorrente refuta os fundamentos dessa decisão e reitera a alegada violação ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República. 



    Ao examinar o recurso extraordinário (eDOC 26), verifico que foi interposto em face de acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, está assim ementado (eDOC 19):



    Júri. Impronúncia. Recurso da acusação requerendo a pronúncia do réu por homicídio triplamente qualificado. 



    1 — O sumário da culpa não autoriza a pronúncia do réu, mantendo-se assim a sentença impugnada. 



    2 — Recurso conhecido e desprovido. Parecer desacolhido. 



    (Apelação criminal 150610-57.2018.8.09.0087 – desembargador Edison Miguel da Silva Jr.) 



    O recorrente sustenta, em síntese, que “o juízo a quo, ao impronunciar o recorrido por entender que não há provas suficientes acerca da autoria, usurpou a competência do Júri, pois desconsiderou o fato de que a quaestio deve ser feita pelo Tribunal Popular, a quem a Constituição atribui tal missão”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Correta a decisão agravada.



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu por despronunciar o ora recorrido pelo delito do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. 



    Colho do acórdão impugnado o seguinte trecho elucidativo (eDOC 19):



    O art. 414 do CPP estabelece a seguinte regra: "não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. 



    É o caso dos autos. O único elemento indicativo de autoria é a confissão extrajudicial do réu (fl. 14). Contudo, em juízo, declarou que foi forçado por terceiro a confessar. Os agentes prisionais repetiram o relato do réu. Os presos que se encontravam na cela (Bruno e Valdiney) declararam que estavam repousando e não presenciaram o fato (mídia de fl. 124). 



    Assim, como fundamentado na sentença impugnada, "os elementos probatórios são extremamente frágeis quanto a identificação dos envolvidos no fato criminoso, não se descartando a hipótese de se tratar de delito praticado por terceiros, ainda não identificados. O acusado Gerson explicou que após os fatos foi forçado a assumir a autoria do crime e que, por receio de futuras retaliações, admitiu o cometimento do delito" (fl. 168). 



    Logo, sem nenhuma testemunha direta, a confissão extrajudicial retratada em juízo se mostra insuficiente para a admissibilidade da acusação. 



    Portanto, o sumário da culpa não autoriza a pronúncia do réu, nos termos do art. 414 do CPP. 



     



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo – no sentido da insuficiência de elementos aptos a apontar a autoria delitiva-, demandaria, necessariamente, a prévia análise da interpretação dada à legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e; ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Na hipótese, as decisões estão devidamente fundamentadas, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



     (ARE 1.107.772 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator